Tribunal: TJMT
Processo: 1028095-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028095-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILSON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 178.824.781-72 (EMBARGANTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), CLAUDIO CAMPOS ARAUJO - CPF: 513.425.611-04 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CLAUDIO CAMPOS ARAUJO - CPF: 513.425.611-04 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MILSON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 178.824.781-72 (EMBARGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO. RÉU - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028095-24.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: MILSON RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: CLAUDIO CAMPOS ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
– ALEGAÇÃO DO AUTOR – OMISSÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA -

PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– ARGUIÇÃO DO RÉU – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – EXISTÊNCIA – SANEAMENTO NECESSÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, devem, necessariamente, estar presentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Verificado o erro material, o nome do proprietário original do imóvel objeto do feito deve ser retificado, e também sanada a omissão no que tange à majoração dos honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028095-24.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: MILSON RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: CLAUDIO CAMPOS ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes a acórdão que negou provimento à Apelação do ora autor e deu provimento à do réu para reintegrá-lo na posse do imóvel objeto da lide.

O
autor
alega omissão e obscuridade no aresto, no entanto não identifica em que ponto exatamente teriam ocorrido.

Pede o prequestionamento.

O réu argui a existência de erro material no nome da primeira proprietária e omissão a respeito da aplicação do §11o do art. 85 do CPC e inversão do ônus da sucumbência.

Manifestação do réu no Id n. 42782012.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028095-24.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: MILSON RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: CLAUDIO CAMPOS ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor
alega omissão e obscuridade no aresto, no entanto não identifica em que ponto exatamente teriam ocorrido. Limita-se a rebater a fundamentação utilizada.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

As questões principais foram analisadas, e ficou assim consignado:

“Extrai-se da instrução probatória que o pai do autor era vendedor de pipoca e guardava o carrinho no imóvel em questão. Com o tempo, adquiriu a confiança de quem o gerenciava e foi autorizado a ocupar um cômodo de madeira, dentro do edifício. Em reconhecimento a esse gesto, se ofereceu para ajudar a tomar conta do estacionamento que funcionava no local, e então permaneceu ali. No entanto, como entrava água de chuva no barraco, pediu para mudar para um outro espaço, de alvenaria, no mesmo lugar, no que foi atendido.

Passados alguns anos, adoeceu, e seu filho (autor) foi morar com ele, que acabou indo a óbito. Aquele (autor) continuou lá, com a mesma atribuição do pai, e no seu depoimento pessoal deixa claro que os proprietários do estacionamento eram Hiole e o marido, Guilherme.

Também diz que só muito depois de o pai morrer é que o casal deixou o local e ele ficou ali porque havia construído mais um aposento junto ao de alvenaria e só sairia mediante reparação dos respectivos gastos.

Essa declaração contradiz a da informante Hiole, que reitera os fatos narrados mas explica a que título ela e o marido exploravam a atividade comercial naquele lugar.

Segundo afirma, a posse sempre foi da família Couto e, com a morte da matriarca, Duze, ficou para sua filha, Marilza, madrinha de Guilherme, a qual cedeu o imóvel para eles (casal) em 1997 com a condição de que o utilizassem como fonte de renda, e a partir dessa data construíram o estacionamento.

Ocorre que Guilherme se suicidou posteriormente, e com isso Marilza pediu o imóvel de volta.

Hiole saiu de lá em 2014 e levou todos os objetos relacionados àquele trabalho, e solicitou ao autor que desocupasse o local.

Todavia, Marilza, que morava em Campo Grande e viria a Cuiabá para regularizar a situação pois estava negociando a permuta com o réu (que já tinha pago R$ 10.000,00 como sinal), veio a falecer.

Somente em 2017 os herdeiros notificaram o autor extrajudicialmente (Id n. 24432523) para sair dali, e nesse mesmo ano formalizaram a transferência da posse para o réu (Id n. 24432529).

Conclui-se, diante do exposto, que a permanência do autor mais se assemelha a um comodato verbal, não oneroso, uma vez que seu pai teve permissão para usar um barraco ali dentro e ele (autor) foi para lá com o objetivo de cuidar dele (do pai), mas continuou, com a função de tomar conta do estabelecimento.

Portanto, não exerceu a posse com animus domini; é considerado detentor de coisa alheia, e sempre teve ciência disso, visto que em seu depoimento reconhece que o pai entrou na área por condescendência de quem explorava a posse, e, depois que ele (pai) morreu, teve a anuência dessas pessoas (Hiole e Guilherme) para continuar lá.

Por esse motivo, não faz jus à proteção possessória, pois estava no local apenas por mera tolerância do legítimo possuidor (art. 1.208 do Código Civil – “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância...”).

(...)

No que tange ao pedido contraposto, de Reintegração de Posse, formulado pelo réu (autorizado pelo art. 556 do CPC), há que se avaliar se ele detinha a posse anterior, a turbação ou o esbulho e a data desse fato.

Conforme consignado acima, o réu adquiriu a posse, por Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel (Id n. 24432529), dos herdeiros dos legítimos possuidores, Marilza Lúcia Fortes e Waldemiro de Arruda Fortes.

Desse modo, essa avença transferiu-lhe os direitos hereditários sobre o bem em litígio, porquanto aberta a sucessão, os herdeiros podem dispor de seus quinhões (art. 1.784 do Código Civil).

Para o STJ, "a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular. (Resp 853.133-SC, Rel. originário Min.Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler (art.52, IV, b, do RISTJ), julgado em 6/5/2008)" (STJ, AgInt no REsp 1426161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julg. 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

À vista disso, a posse indireta, que era exercida por Marilza, foi transmitida aos seus herdeiros, que continuaram no direito da posse da antecessora (art. 1.207 do Código Civil) e a transferiram ao réu, e o Contrato de Compra e Venda em referência é documento hábil para comprovar a posse adquirida por este último.

Por outro lado, como já decidido na primeira parte, evidenciou-se que a posse exercida pelo autor era decorrente de comodato verbal havido por permissibilidade de quem explorava o local em nome da legítima possuidora, “de cujus”.

(...)

O intervalo entre a saída de quem auferia lucros com o estacionamento em nome da legítima possuidora e a notificação extrajudicial para a desocupação pelo autor (Id n. 24432523), quando esta última foi a óbito, impediria apenas uma tutela de urgência, mas não inviabiliza a proteção possessória e nem descaracteriza a posse dos herdeiros e do adquirente.”

Pleiteia também o prequestionamento, mas não especifica nem a matéria e nem os artigos de lei.

Ademais, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

O réu argui erro material no nome da primeira proprietária e omissão a respeito da aplicação do §11o do art. 85 do CPC e da inversão do ônus da sucumbência.

Os vícios existem e devem ser sanados.

No que concerne à posse inicial, de fato, quem a adquiriu inicialmente foi a Sra. Marina, cuja filha única era a Sra. Marilza, mãe dos herdeiros que venderam a posse ao réu.

Como a sentença foi proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, já que o réu foi vencedor.

E, uma vez provida a Apelação que interpôs, e portanto alterada a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração do autor e
dou provimento
aos do réu para corrigir o nome da primeira proprietária do imóvel objeto do feito, inverter o ônus da sucumbência e majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020